Tribunal: TJMT
Processo: 1036652-18.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036652-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 016.335.981-44 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚLICO ATIVO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO ESCOLAR. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA NÃO HABITUAL.

NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. STJ E STF. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ENTE AUTÁRQUICO. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência, para: a) declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado e determinar ao requerido MT PREV a cessação destes descontos nos proventos da parte autora; b) Condenar o MT PREV a restituir a parte autora a soma dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre cargo comissionado, no período de 09/2015 a 07/2020, e, eventualmente, demais parcelas posteriores, mediante comprovação.

2. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99.

3. De igual modo, o STF no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (tema 163), decidiu que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”

4. Portanto, faz jus o Recorrido à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT-PREV

contra sentença de parcial procedência que, em síntese, declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias que não se incorporam ao benefício previdenciário do servidor e condenou o Recorrente a devolver a soma dos descontos de mesma natureza incidentes nos últimos 05 (cinco) anos.

O Estado de Mato Grosso e o MT-PREV, nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito, pois o desconto de contribuição previdenciária sobre servidor é legal. Alegou a existência de regime próprio de previdência e invocou a autonomia de cada ente federativo para dispor sobre seu próprio regime de previdência.

Argumentaram que a regulamentação da previdência social dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressa ao dispor que a contribuição incidirá sobre a remuneração total do servidor, não excetuando nenhuma verba.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões apresentadas para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido sustenta que a contribuição previdenciária de 11% (onze pontos percentuais) está sendo cobrada sobre a totalidade de seus proventos, sendo incluída na base de cálculo a gratificação recebida pelo exercício de função de dedicação exclusiva (Secretário de Escola).

Constata-se dos autos que o Recorrido é servidor estadual, ocupante de cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional e nomeado, em regime de dedicação exclusiva, para exercer o cargo de Secretário de Escola. Assim, em decorrência dessa nomeação, passou a receber o acréscimo referente à gratificação de dedicação exclusiva, consoante Lei Complementar n.o 50/1998, que assim estabelece:

Art. 39. Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o. O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar.

Por meio das fichas financeiras anexadas aos autos, verifica-se que o Recorrido passou a perceber em 2015 a verba de dedicação exclusiva.

Conclui-se, então, que os valores percebidos não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias.

Isso posto, sendo gratificações
propter laborem
, estas não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, sob pena de violação ao equilíbrio financeiro e proporcionalidade entre o valor pago pelo servidor e o benefício previdenciário futuro.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela transitória (não habitual) percebida em decorrência do exercício de cargo temporário, já que não mais incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99.

Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).

De igual modo, STF, por ocasião do julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida (TEMA 163), decidiu que
"não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’”.

Não suficiente, a Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências esclarece,
litteris
:

Art. 15 - O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.

§
2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (destaquei).

Portanto, faz jus o Recorrido à restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente pelo Recorrente a título de contribuição previdenciária.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data de cada cobrança, e acrescido de juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, a partir da citação.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021